Tribunal: STF
Processo: ADPF 1176
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O Senhor Ministro André Mendonça (Relator):

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo partido Movimento Democrático Brasileiro — MDB, para que seja “(i.) declarada a inconstitucionalidade de ato do Poder Público consistente na atribuição de ‘Tratamento Administrativo’ às mercadorias constantes no capítulo 87 da NCM no SISCOMEX; (ii.) declarada nulidade sem redução de texto do art. 3º da Portaria IBAMA n. 86/1996; e (iii.) declarada nulidade sem redução de texto do art. 3º da Lei n. 8.723/1993” (e-doc. 1, p. 1).

2. Eis o teor dos atos impugnados:

Capítulo 87 – Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, TRATORES, CICLOS E OUTROS VEÍCULOS TERRESTRES, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 
1. O presente Capítulo não compreende os veículos concebidos para circular unicamente sobre vias férreas. 
2. Consideram-se tratores, na acepção do presente Capítulo, os veículos motores essencialmente concebidos para puxar ou empurrar instrumentos, veículos ou cargas, mesmo que apresentem certos dispositivos acessórios que permitam o transporte de ferramentas, sementes, adubos, etc., relacionados com o seu uso principal. Os instrumentos e órgãos de trabalho concebidos para equipar os tratores da posição 87.01, enquanto material intercambiável, seguem o seu regime próprio, mesmo apresentados com o trator, quer estejam ou não montados neste. 
3. Os chassis de veículos automóveis, quando providos de cabina, classificam-se nas posições 87.02 a 87.04 e não na posição 87.06.4. A posição 8712 compreende todas as bicicletas para crianças. Os outros ciclos para crianças classificam-se na posição 9501. 

Portaria IBAMA nº 86, de 1996 
Art. 3º Os Órgãos responsáveis pela autorização de importação e desembaraço aduaneiro de veículos automotores, deverão exigir do importador a apresentação da LCVM. 

Lei nº 8.723, de 1993 
Art. 3º Os órgãos competentes para estabelecer procedimentos de ensaio, medição, certificação, licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos veículos, bem como todas as medidas complementares relativas ao controle de poluentes por veículos automotores, são o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em consonância com o Programa Nacional de Controle de Poluição por Veículos Automotores (Proconve), respeitado o sistema metrológico em vigor no País.

3. Segundo o partido autor, “a exigência de anuência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“Ibama”) para as licenças de importação de veículos” - que decorreria da combinação dos atos impugnados - “viola preceitos constitucionais, incluindo a eficiência, a livre iniciativa, a isonomia e a legalidade” (e-doc. 1, p. 2).

 4. Quanto à violação ao princípio da eficiência, de acordo com o MDB, a participação do IBAMA no processo de importação de veículos automotores seria redundante, ineficaz e desproporcional. Isso porque, conforme argumenta o requerente, a conformidade dos veículos importados com a legislação nacional já estaria garantida por meio da Licença para uso de Configuração de Veículos ou Motor (LCVM).

5. Nesse ponto, o partido autor destaca que “a extensão efetiva dos prazos para análise das licenças de importação de cerva de 3 dias para 30 dias, sob a sombra da paralisação dos servidores do órgão ambiental, é simplesmente incompatível com a dinâmica do comércio exterior” (e-doc. 1, p. 31).

6. O requerente ainda sublinha que a anuência do IBAMA na importação de veículos automotores “fere o princípio da livre iniciativa estabelecido no art. 170 da CF, sem o condão de proteção de outros objetivos constitucionais, o que impõe a imediata correção da inconstitucionalidade verificada”. (e-doc. 1, p. 36) 

7. O MDB defende, ainda, a inconstitucionalidade dos atos impugnados por afronta ao princípio da isonomia, considerando um suposto ônus desproporcional na importação de veículos automotores frente aos produtos nacionais - uma vez que a anuência do IBAMA somente ocorreria em relação aos produtos importados.

8. Por fim, ao ponderar a violação ao princípio da legalidade, o partido autor pontua que “não está em questão a existência de poderes ou não ao Ibama para estabelecer controles sobre produtos importados. O que está em jogo, no entanto, é a necessidade de que esse poder seja exercido nos limites da Constituição e da Lei. In casu, a lei impõe que o órgão ambiental deve afirmar a sua competência e essa afirmação inexiste” (e-doc. 1, p. 41).

9. Nesse sentido, o MDB requer a concessão de cautelar para “suspender imediatamente os efeitos do art. 3º da Portaria IBAMA n. 86, de 17 de outubro de 1996, no que diz respeito à exigência de anuência do Ibama na importação de veículos, bem como do ‘Tratamento Administrativo’ conferido às mercadorias constantes no capítulo 87 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, cujo órgão anuente é o Ibama, com amparo no art. 300 do CPC e no art. 5º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999” (e-doc. 1, p. 44).

10. No mérito, pugna pela procedência da arguição para declarar a inconstitucionalidade:

“i. de ato do Poder Público, consistente na atribuição de ‘Tratamento Administrativo’ às mercadorias constantes no capítulo 87 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, cujo órgão anuente é o Ibama, sem que haja finalidade legítima para a medida, por violação aos preceitos fundamentais de eficiência, livre iniciativa, atuação subsidiária do Estado na atividade econômica, isonomia e legalidade; 
ii. mediante declaração de nulidade sem redução de texto, do art. 3º da Portaria IBAMA n. 86, de 17 de outubro de 1996, no sentido de que seja reconhecida inconstitucionalidade de interpretação que implique exigência de anuência do Ibama no licenciamento de importações de veículos, por violação aos preceitos fundamentais de eficiência, livre iniciativa, atuação subsidiária do Estado na atividade econômica, isonomia e legalidade; e 
iii. mediante declaração de nulidade sem redução de texto, do art. 3º da Lei n. 8.723/1993, para que seja reconhecida inconstitucionalidade de interpretação que implique, no exercício da competência para controle dos níveis de emissões dos veículos por parte do CONAMA e do Ibama, a criação de restrições e/ou requisitos à importação de veículos que se revelem ineficazes e desproporcionais para proteção do meio ambiente, o que importaria violação dos preceitos fundamentais de eficiência, livre iniciativa, atuação subsidiária do Estado na atividade econômica, isonomia e legalidade”. (e-doc. 1, p. 47).

11. Adotado o rito do art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999 (e-doc. 12), solicitei informações a ambas as Casas do Congresso Nacional, à Presidência da República, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Nessa mesma decisão, determinei a manifestação sucessiva da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.

12. Nas informações prestadas, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou que “[a] implementação de tratamento administrativo no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) nas importações de veículos automotores decorre tão somente da atribuição da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) de administrar o referido sistema” (e-doc. 23, p. 1). Assim, conforme aduziu o MDIC, a inclusão de “tratamento administrativo” às mercadorias importadas no Capítulo 87 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ocorreu mediante requerimento do IBAMA, como órgão interveniente no comércio exterior, nos termos do art. 92-C, do Decreto nº 660, de 1992.

13. De todo modo, ainda que a competência para a atribuição de “tratamento administrativo” seja do IBAMA, o MDIC argumentou que:

“5. [...] O controle do órgão na importação de tais mercadorias visa atestar a obtenção da Licença para Uso da Configuração de Veículos ou Motor (LCVM) para os veículos desembaraçados no Brasil, garantindo que atendam a padrões de emissão de poluentes estabelecidos pelos programas de controle de poluição. Essa mesma licença é também exigida de veículos produzidos no pais, que só podem ser comercializados em nosso mercado doméstico mediante a emissão de uma LCVM pelo IBAMA.
6. De outra forma, o eventual abolimento do licenciamento nas importações de veículos exporia o mercado brasileiro a entrada de produtos estrangeiros que não cumprem padrões ambientais mínimos, destinados à proteção tanto do meio ambiente como da saúde pública dos nossos cidadãos” (e-doc. 23, p. 2). 

14. Na sequência, o Senado Federal manifestou-se nos autos pugnando “pela extinção pela perda do objeto ou total improcedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental” (e-doc. 24, p. 1). Quanto à perda de objeto da presente arguição, o Senado Federal argumentou que com o encerramento da greve dos servidores do IBAMA - que teria dado origem à presente demanda - “[a] ‘burocracia’ incompatível com a eficiência, segundo o alegado, foi superada e descabe intervenção do Poder Judiciário” (e-doc. 24, p. 7).

15. Ainda em sede preliminar, o Senado Federal apontou a inexistência de ofensa direta ao texto constitucional, bem como a natureza infralegal dos atos que constituem o objeto da presente arguição, afirmando que “[e]m que pese o espectro aberto do instrumento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, os atos infraconstitucionais são verdadeiramente questionados perante o art. 3º da Lei nº 8.723/1993, em uma avaliação de compatibilidade quanto à legalidade, e não diretamente em face da Constituição da República” (e-doc. 24, p. 6).

16. Sobre o mérito da arguição, o Senado Federal atestou a regularidade do processo legislativo que levou à promulgação da Lei nº 8.723, de 1993, bem como a constitucionalidade do seu art. 3º, que “representa a normatização do direito fundamental ao meio ambiente” (e-doc. 24, p. 6).

17. A Câmara do Deputados, em suas informações, limitou-se a atestar a regularidade do processo legislativo da Lei nº 8.723, de 1993 (e-doc. 26).

18. A Presidência da República, por sua vez, argumentou que a presente arguição não deveria ser conhecida, pois: (i) os atos normativos impugnados - em especial a Capítulo 87 da NCM e o art. 3º da Portaria IBAMA nº 86, de 1996 - possuem natureza infralegal; e (ii) a questão objeto da ação teria natureza infraconstitucional. 

19. Quanto ao mérito, a Presidência da República afirmou que: (i) a atribuição conferida ao IBAMA pelo art. 3º da Lei nº 8.729, de 1993, está em consonância com o texto constitucional (artigos 23, inciso VI; 24, inciso VI; 170, inciso VI e parágrafo único; e 225, da Constituição; e (ii) a exigência ou não da anuência do órgão ambiental para a importação de veículos automotores estaria dentro do espaço de conformação do legislador, bem como se revestiria de caráter técnico, impondo um comportamento autocontido e deferente do Poder Judiciário.

20. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) trouxe aos autos esclarecimentos acerca das normas que regulamentam o tratamento ambiental dado à importação de veículos automotores (e-doc. 30). Nos termos da manifestação da autarquia ambiental, “o controle de anuência para importação é uma medida PREVENTIVA [...] necessária para a manutenção da qualidade ambiental e proteção do meio ambiente”. (e-doc. 30, p. 10). Assim, nos termos da legislação ambiental e de comércio exterior, o IBAMA teria atribuição para definir as atividades econômicas sujeitas à autorização do órgão, durante a fase administrativa (1ª fase) da importação.

21. Em sua manifestação, o Advogado-Geral da União opinou pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela sua improcedência, nos seguintes termos:

“Administrativo. Licenças para a importação de veículos automotores. Atos do Poder Público que conferem tratamento administrativo supostamente burocrático ao processo de importação de veículos. Impugnação ao Capítulo 87 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX; à Portaria IBAMA nº 86/1996, que trata da anuência do órgão para a importação de veículos automotores; e ao artigo 3º da Lei nº 8.723/1993, o qual define os órgãos administrativos competentes para conceder licenças e avaliar os níveis de emissão de poluentes pelos veículos. Alegação de ofensa aos princípios da eficiência, da livre iniciativa, da proporcionalidade, da isonomia e da legalidade. Preliminar. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Mérito. O arcabouço legal de proteção ao meio ambiente vigente intitula o IBAMA como órgão executor da política e das diretrizes governamentais para o meio ambiente (art. 6º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981), outorgando-lhe, entre outras, a atribuição de estabelecer procedimentos de licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos veículos, bem como a emissão da LCVM - Licença para uso da Configuração de Veículos ou Motor - a ser exigida de veículos importados (artigos 3º a 5º da Lei nº 8.723/1993). As competências em questão encontram sobradas justificas em argumentos de expertise técnica, de racionalidade procedimental e de proteção do meio ambiente equilibrado, bem constitucional de primeira grandeza (artigo 225, da CF). Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados pelo arguente” (e-doc. 33, p. 1).

22. Do mesmo modo, o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela sua improcedência. In verbis:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Capítulo n. 87 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Art. 3º da Portaria n. 86/1993, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Art. 3º da Lei n. 8.723/1993. Atuação do IBAMA no licenciamento ambiental para a importação de veículos automotores. Licença para Uso da Configuração de Veículo ou Motor (LCVM) e Licença de Importação (LI) para veículos automotores. Preliminares. Impugnação de atos de natureza secundária. Ausência de controvérsia constitucional. Inépcia da petição inicial. Mérito. Alegações de burocratização da importação de automóveis e de ofensa à livre iniciativa, à isonomia, à legalidade e aos princípios da Administração Pública. Não verificação. Atuação do Estado como regulador das atividades econômicas, no controle da emissão de poluentes de veículos automotores, em cumprimento ao dever de proteção ambiental. Parecer por que a arguição não seja conhecida e, no mérito, por que o pedido seja julgado improcedente” (e-doc. 36, p. 1).

Feito o relato, passo à análise.

23. Antecipo, desde já, que a hipótese é de não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.

24. Conforme mencionado anteriormente, o partido requerente pretende que a necessidade de anuência do IBAMA no processo de importação de veículos automotores seja declarada inconstitucional. Para o MDB, a Licença para Uso de Configuração de Veículos ou Motor (LCVM) - emitida pelo próprio IBAMA - já supriria a necessidade de controle ambiental sobre a entrada de veículos importados no Brasil.

25. Nesse sentido, o partido autor afirma que qualquer outro ato de controle ambiental sobre a importação de veículos automotores exercido pelo IBAMA, para além da LCVM, seria “redundante” e “viola[ria] preceitos constitucionais, incluindo a eficiência, a livre iniciativa, a isonomia e a legalidade (e-doc. 1, p. 1).

26. Com isso, foram impugnados pelo requerente os “atos do Poder Público” que, segundo sua argumentação, seriam os responsáveis por conferir ao IBAMA a atribuição reputada como inconstitucional, a saber:

(i) o tratamento administrativo dado aos produtos constantes do Capítulo 87 – Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) - “veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios” - que exigiria a emissão de licença de importação (LI) para seu ingresso definitivo no território brasileiro;

(ii) o art. 3º da Portaria IBAMA nº 86, de 1996, que prevê que a “autorização de importação e desembaraço aduaneiro de veículos automotores” depende da apresentação, pelo importador, da LCVM; e

(iii) o art. 3º da Lei nº 8.723, de 1993, que confere ao IBAMA e ao CONAMA a competência para “estabelecer procedimentos de ensaio, medição, certificação, licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos veículos, bem como todas as medidas complementares relativas ao controle de poluentes por veículos automotores [...] m consonância com o Programa Nacional de Controle de Poluição por Veículos Automotores (Proconve)”.

27. Quanto ao tratamento administrativo dado aos produtos constantes do Capítulo 87 – Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e ao art. 3º da Portaria IBAMA nº 86, de 1996, o Senado Federal, a Presidência da República, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, sustentaram o não cabimento da presente arguição, ante a natureza secundária dos atos impugnados e a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.

28. Especificamente sobre o exercício de controle concentrado de constitucionalidade sobre atos infralegais, com natureza secundária - decretos regulamentares, portarias, instruções normativas etc. - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regra, não admite o ajuizamento de ADI ou ADPF nesses casos. Para a Corte, “atos normativos secundários não se submetem ao controle concentrado de constitucionalidade, visto que a análise de sua validade passa, necessariamente, pelo cotejo entre as normas infraconstitucionais a que eles estão diretamente subordinados” (ADI nº 5.086/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021 e 24/08/2021).

29. Portanto, ao interpretar o art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição, esta Corte estabelece que somente podem ser objeto de ações diretas de inconstitucionalidade as leis e os atos normativos de caráter primário - isto é, aqueles que retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição.

30. A razão que justifica esse posicionamento é a seguinte: os atos normativos secundários - dentre eles, os decretos regulamentares, editados com base no art. 84, inciso IV da Constituição - têm como fundamento direto de validade as leis que são por eles regulamentadas. Nesses casos, “a controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal” (cf. ADI nº 7.133/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 01/09/2022).

31. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ADI nº 4.218/DF AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/12/2012, p. 19/02/2013; ADI nº 5.417/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; ADI nº 6.013/MS, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/11/2021, p. 01/12/2021; ADI nº 7.133/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022. P. 01/09/2022; e ADI nº 7.041/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/09/2022, p. 29/09/2022.

32. O mesmo raciocínio deve ser aplicado às arguições de descumprimento de preceito fundamental: ainda que essa espécie de ação de controle concentrado se revista de caráter subsidiário, ela não se presta à análise de questões infraconstitucionais. Nesse sentido, cito a ADPF nº 210/DF AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/06/2013, p. 21/06/2013; a ADPF nº 169/DF AgR, Rel. Min. Ricardo Lewansowski, j. 19/09/2013, p. 14/10/2013; e a ADPF nº 922/DF AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 23/06/2023.

33. Nada obstante, deve ser destacado e reconhecido que a jurisprudência tradicional desta Corte sobre o tema foi, ao longo do tempo, excepcionada em certos casos. Assim, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal em que se admitiu o ajuizamento de ações de controle concentrado contra atos normativos secundários: (i) quando eles forem dotados de generalidade, abstração e independência normativa suficientes que permitam o exame de sua compatibilidade direta com o texto constitucional (cf. ADI nº 6.621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 24/06/2021); ou (ii) quando fizerem parte do complexo normativo que compõe a totalidade do objeto da ação direta (cf. ADI nº 5.182/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 20/03/2020).

34. Dessa forma, a jurisprudência mais recente do Tribunal admite excepcionalmente a impugnação, em controle concentrado, de atos normativos secundários. Porém, para tanto, será sempre necessário que fique caracterizada a ofensa direta à Constituição.

35. No presente caso, contudo, entendo que além de não serem atos normativos de natureza primária, a eventual ofensa à Constituição em exame é meramente reflexa.

36. Conforme estabelece o art. 2º, incisos I, da Portaria SECEX nº 65, de 2020 (na redação dada pela Portaria SECEX nº 272, de 2023), para fins do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), o tratamento administrativo consiste em “toda restrição, exigência ou controle administrativo de caráter não aduaneiro que incida sobre uma operação de importação ou de exportação de mercadoria”.

37. Esse tratamento, nos termos do art. 2º, inciso II, da Portaria SECEX nº 65, de 2020, é conferido pelo órgão interveniente no SISCOMEX, que é “aquele com competência legal para exercer tratamento administrativo sobre as operações de comércio exterior”.

38. Nesse sentido, seguindo o procedimento delineado pela Portaria SECEX nº 23, de 2011, a depender do tratamento administrativo conferido a determinados produtos pelo órgão interveniente do SISCOMEX, a fase administrativa de sua importação poderá exigir ou não uma licença de importação (LI). Vejamos:

“Art.  12.  O  sistema  administrativo  das  importações brasileiras  compreende  as  seguintes  modalidades: 
I - importações dispensadas de Licenciamento; 
II - importações sujeitas a Licenciamento Automático; e 
III - importações sujeitas a Licenciamento Não Automático.
[...]
Art. 14. Estão sujeitas a Licenciamento Automático as importações: 
I - de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do SISCOMEX; também disponíveis  no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  (MDIC), para  simples consulta, prevalecendo o constante do aludido Tratamento Administrativo; e 
II - as efetuadas ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback. 
§1º  Na  hipótese  do  inciso  I,  mensagem  de  alerta  no  tratamento  administrativo  do  produto  informará que a licença exigida é automática. 
§2º Caso o produto, identificado pela Nomenclatura Comum do MERCOSUL da Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), possua destaque, e a mercadoria a ser importada não se referir à situação descrita  no  destaque,  o  importador  deverá  apor  o  código  999,  ficando  a  mercadoria  dispensada  daquela anuência.
Art. 15. Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as importações: 
I - de  produtos  relacionados  no  Tratamento  Administrativo  do  SISCOMEX  e  também  disponíveis  no  endereço  eletrônico  do  MDIC  para  simples  consulta,  prevalecendo  o  constante  do  aludido Tratamento Administrativo, onde estão indicados os órgãos responsáveis pelo exame prévio do  licenciamento não automático, por produto; 
II - efetuadas nas situações abaixo relacionadas: [...]” (destaquei).

39. Nota-se, portanto, que o tratamento administrativo dado a determinado produto pelo órgão interveniente do SISCOMEX tanto pode conferir a necessidade de licença de importação, quanto dispensá-la, a depender da decisão administrativa dada em relação ao bem. De toda sorte, como mencionado anteriormente, essa decisão administrativa - que exija ou que dispense o licenciamento na fase administrativa da importação -, nos termos art. 2º, inciso II, da Portaria SECEX nº 65, de 2020, deve ser realizada pelo órgão “com competência legal para exercer tratamento administrativo sobre as operações de comércio exterior”.

40. No caso do tratamento administrativo em matéria ambiental, o órgão competente para intervir no SISCOMEX é o IBAMA, que detém a atribuição legal de controlar os padrões de qualidade ambiental de produtos comercializados no Brasil, nos termos do art. 6º, inciso IV, da Lei nº 6.938, de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), do art. 2º da Lei nº 7.735, de 1989 (Lei de criação do IBAMA), dos artigos 1º e 2º do Anexo 1 do Decreto nº 12.132, de 2024 (Estatuto do IBAMA), do art. 9º-C, inciso XIII, do Decreto nº 660, de 1992 (SISCOMEX) bem como do art. 3º da Lei nº  8.723, de 1993 - que trata especificamente sobre “procedimentos de ensaio, medição, certificação, licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos veículos, bem como todas as medidas complementares relativas ao controle de poluentes por veículos automotores”.

41. Assim, para avaliar a legitimidade da deliberação da autarquia ambiental em relação ao tratamento administrativo dado aos produtos que se inserem no Capítulo 87 da NCM, é necessário examinar se o IBAMA excedeu ou não as suas atribuições conferidas por lei. 

42. Em outras palavras, a pretensão veiculada pelo MDB em sua petição inicial, consiste em saber se o IBAMA extrapolou ou não o seu feixe de competências legais, ao exigir que os veículos automotores se submetam ao procedimento das importações sujeitas ao licenciamento não automático (art. 15, inciso I, da Portaria SECEX nº 23, de 2011).

43. O mesmo pode ser dito em relação ao art. 3º da Portaria IBAMA nº 86, de 1996, que estabelece a exigência de apresentação da LCVM pelo importador à autoridade aduaneira, em atendimento às disposições constantes da Lei nº 8.723, de 1993, e da Resolução CONAMA nº 498, de 2018.

44.  Aqui, mais uma vez, a análise de validade do ato administrativo normativo editado pelo IBAMA passa pelo exame de sua legalidade, averiguando se a autarquia ambiental extrapolou ou não as atribuições que lhe foram conferidas pela lei.

45. Portanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, a presente arguição não deve ser conhecida em relação ao tratamento administrativo dado aos bens contidos no Capítulo 87 da NCM, bem como ao art. 3º da Portaria IBAMA nº 86, de 1996, uma vez que a análise de suas validades passa, necessariamente, pelo cotejo entre as normas infraconstitucionais a que eles estão diretamente subordinados.

46. Quanto ao questionamento da constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 8.723, de 1993, entendo, do mesmo modo, que a arguição não deve ser conhecida.

47.  Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o ato normativo em questão não representa, sozinho, a totalidade do complexo normativo que regulamenta a atribuição do IBAMA exercida no processo de importação de veículos automotores. Segundo o PGR, ainda que se considerassem passíveis de apreciação os demais atos impugnados pelo partido autor, “a atuação questionada, relativamente ao licenciamento para a importação de automóveis, deriva de um complexo normativo mais amplo, que disciplina o controle estatal sobre o ingresso de produtos e mercadorias importadas no território nacional, que não foi inserido no objeto da ADPF” (e-doc. 36, p. 15). In verbis:

“Por outro lado, ainda que se admitisse existir controvérsia constitucional, o prosseguimento do processo também esbarraria na inépcia da inicial, devido à incorreta delimitação do objeto. 
A pretensão ao final deduzida na ADPF é no sentido de que se declare a ‘inconstitucionalidade de ato do Poder Público consistente na atribuição de ’Tratamento Administrativo’ às mercadorias constantes no capítulo 87 da NCM no SISCOMEX’, e a nulidade parcial sem redução de texto do art. 3º da Portaria IBAMA n. 86/1996, ‘no que diz respeito à exigência de anuência do Ibama na importação de veículos’, bem como do art. 3º da Lei n. 8.723/1993, para afastar  ‘a criação de restrições e/ou requisitos à importação de veículos que se revelem ineficazes e desproporcionais para proteção do meio ambiente’.
Quanto ao primeiro, a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) não constitui um ato normativo, mas um sistema regional ordenado de categorização de mercadorias, adotado desde 1995 pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que possibilita a aplicação de regras e procedimentos próprios em operações de países do Mercosul, determinando um único código numérico específico para uma dada mercadoria. Trata-se de tabela de classificação destinada a facilitar o comércio internacional e seu controle estatístico.
No que se refere ao art. 3º da Portaria IBAMA n. 86/1996, a norma estatui que ‘os Órgãos responsáveis pela autorização de importação e desembaraço aduaneiro de veículos automotores, deverão exigir do importador a apresentação da LCVM’. O dispositivo tem um sentido suficientemente claro e preciso. Como reconhece a própria inicial, ele ‘não exige licença de importação’ e ‘também não afirma o papel do Ibama como órgão anuente — emitente — da licença de importação’, não havendo como se extrair do preceito o significado que o requerente pretende ver afastado.
Já o art. 3º da Lei n. 8.723/1993 apenas define os órgãos responsáveis pelos procedimentos de ‘ensaio, medição, certificação, licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos veículos’, que são o CONAMA e o IBAMA.
Conforme expôs o órgão executor de política ambiental nas informações prestadas (peça 30), a atuação questionada, relativamente ao licenciamento para a importação de automóveis, deriva de um complexo normativo mais amplo, que disciplina o controle estatal sobre o ingresso de produtos e mercadorias importadas no território nacional, que não foi inserido no objeto da ADPF.
A Lei n. 7.735, de 22.2.1989, que cria o IBAMA, e o Decreto n. 12.130, de 07.0